Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0740214-88.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 109218039 dos autos originários n. 0705905-33.2020.8.07.0014) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, aqui agravante. Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 31589943) e decorrido o prazo das contrarrazões, os agravados peticionaram nos autos (id. 32535022) informando a perda do objeto pelo pagamento e a prolação de sentença de extinção. De fato, compulsando os autos principais (no 0705905-33.2020.8.07.0014), verifica-se sentença proferida em 10.02.2022 (id. 115219246), extinguindo o processo, nos termos do art. 924, inc. II, c/c art. 925, ambos do CPC, com declaratórios julgados em 12.04.2022 (id. 121591020), inclusive já transitada em julgado e arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator